Tribunal: STF
Processo: ADPF 740
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Alegada inconstitucionalidade de direito pré-constitucional. Arts. 75 a 79 da Lei nº 1.079/1950. Processo de Impeachment de Governador de Estado. Controvérsia constitucional não demonstrada em relação aos itens a, b, c, d, e, f, g, i, j, k e l do pedido. Art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999. Inobservância do requisito da subsidiariedade em relação aos itens h, m e n pedido. Art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/1999. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de Seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Santa Catarina em face de alegada controvérsia constitucional relevante acerca dos arts. 19, 75, 76, 77, 78 e 79 da Lei nº 1.079/1950, que versam sobre o processo de impeachment de Governador de Estado.
    O autor afirma, inicialmente, a sua legitimidade ativa ad causam, a adequação da via eleita e o caráter de fundamentalidade dos preceitos constitucionais invocados, bem como o atendimento dos requisitos da subsidiariedade e da relevância da controvérsia constitucional suscitada.
    Refere que, editado anteriormente à promulgação da Constituição da República o ato do Poder Público objeto da presente arguição, inviável o manejo da ação direta para promover a tutela abstrata da sua constitucionalidade.
    Pugna pela definição de exegese dos preceitos questionados, à luz da Constituição vigente, a fim de que “sejam determinadas as etapas do processo e julgamento de impeachment de Governador de Estado, suprindo-se as omissões/lacunas constitucionalmente relevantes da Lei nº 1.079/50, notadamente no que diz respeito ao devido processo e à ampla defesa que devem ser assegurados”.
    Defende imperiosa uma “filtragem constitucional da Lei nº 1.079/50, no tópico relativo a processo e julgamento de Governadores de Estado, compatibilizando-a com as garantias constitucionais que compõem o núcleo essencial do devido processo legal, dos princípios democrático e da separação dos Poderes e com a conformação dada ao instituto do impeachment pela Constituição Federal de 1988”.
    Invoca, como preceitos fundamentais da Constituição da República embasadores do cabimento da presente ADPF, o princípio democrático (arts. 1º, caput e parágrafo único, e 60, § 4º, II), o postulado da separação dos Poderes (arts. 2º e 60, § 4º, III), a garantia de observância do devido processo legal (art. 5º, XXXIX e LIV), as garantias de respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV) e o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII).
    Pontua que a matéria da presente ADPF não coincide com o objeto da ADPF 378, em que esta Suprema Corte apreciou os preceitos da Lei nº 1.079/1950 pertinentes ao rito de impeachment de Presidente da República.
    Alega existirem julgados discrepantes sobre o tema, no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, a acarretar insegurança jurídica que “deve ser sanada no âmbito da presente ADPF, a fim de que, de modo claro e contundente, possa ser determinado qual, afinal, é o rito que haverá de ser adotado para o processo e julgamento de impeachment de Governador de Estado”.
    Em síntese, compreende o pedido os seguintes itens:
    “a. não recepção da expressão “por maioria absoluta” constante do caput do art. 77 da Lei nº 1.079/50, uma vez que, à luz da Constituição Federal de 1988, deve ser considerado o quórum de dois terços dos membros em todas as votações;
    b. não recepção da expressão “pela forma que determinar a Constituição do Estado”, constante do caput do art. 78 da Lei nº 1.079/50, considerando a competência privativa da União para regular o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade (art. 22, I, CF; Súmula Vinculante nº 46);
    c. não recepção da expressão “onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores” constante do § 3º do art. 78 da Lei nº 1.079/50, considerando a competência privativa da União para regular o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade (art. 22, I, CF; Súmula Vinculante nº 46);
    d. não recepção da expressão “assim o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça” constante do caput do art. 79 da Lei nº 1.079/50, considerando a competência privativa da União para regular o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade (art. 22, I, CF; Súmula Vinculante nº 46);
    E, ainda:
    e. fixar a interpretação de que, observado o quórum de aprovação de dois terços dos membros, há duas votações no âmbito da Assembleia Legislativa, uma referente à admissibilidade da denúncia, e outra referente à procedência da acusação (esta prevista no art. 77 da Lei nº 1.079/50);
    f. fixar a interpretação de que a defesa e a instrução probatória ocorrem perante a comissão especial, no âmbito da Assembleia Legislativa, após a votação da admissibilidade da denúncia e antes do juízo de procedência da acusação (este previsto no art. 77 da Lei nº 1.079/50);
    g. fixar a interpretação de que o eventual afastamento do Governador do exercício de suas funções se dá apenas se decretada a procedência da acusação, por votação de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 77 da Lei nº 1.079/50 (quórum previsto no art. 86, § 2º, da CF, aplicável também aos Governadores, por consubstanciar parâmetro de observância cogente pelo Estados-membros, por força da separação dos Poderes);
    h. fixar a interpretação de que, no caso de eventual afastamento do Governador do Estado em razão de decretação de procedência da acusação (art. 77 da Lei nº 1.079/50), aplica-se ao caso o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias do art. 86, § 2º, da CF (parâmetro de observância cogente pelos Estados-membros, por força da separação dos Poderes);
    i. fixar a interpretação de que, embora não expressamente referido na Lei nº 1.079/50, é assegurado direito de defesa e contraditório ao denunciado em todas as fases do procedimento, o que compreende o seu direito de falar por último antes de quaisquer deliberações (art. 5º, LV, CF).”
    Acresce necessário pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal acerca (i) da ilegitimidade passiva do Vice-Governador para responder por crime de responsabilidade; (ii) da adequada exegese do art. 19 da Lei nº 1.079/1950, no tocante à indicação de líder de partido ou bloco parlamentar para a composição da comissão especial; (iii) do impedimento/suspeição do Presidente da Assembleia legislativa para conduzir processo de impeachment conjunto contra o Governador e o Vice-Governador do Estado, sendo ele beneficiário direto do eventual afastamento dessas autoridades; e (iv) da forma de escolha dos membros do Tribunal especial misto previsto no art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/50.
    À alegação de que presentes o fumus boni juris – diante da demonstração da relevância das controvérsias jurídico-constitucionais suscitadas e da necessidade de filtragem constitucional da Lei nº 1.079/1950, suprindo-se inclusive lacunas relativamente ao rito de julgamento de Governadores de Estado por crimes de responsabilidade – e o periculum in mora – diante do grave e iminente risco de afastamento do Governador e da Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina, em vulneração ao princípio democrático e à soberania popular –, requer o autor a concessão de medida liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender “todos os processos de impeachment de Governadores de Estado eventualmente em trâmite nas Assembleias Legislativas estaduais, inclusive os processos em trâmite na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, até que haja um pronunciamento definitivo do plenário dessa Suprema Corte” ou, sucessivamente seja determinado que os processos de impeachment de Governadores de Estado em trâmite observem os pedidos deduzidos na presente ADPF.
    No mérito, pugna-se pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos supra.
    2. Requeridas informações prévias, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina suscita, inicialmente, a redistribuição do presente feito, por dependência, ao Relator da ADPF nº 378 e das Reclamações nºs 42.627 e 42.861. Pugna pelo não conhecimento da presente ADPF, por inobservância do requisito da subsidiariedade, pelo menos quanto às matérias objeto das Reclamações nºs 42.627 e 42.861. Sustenta que, a pretexto de buscar a supressão de lacunas na Lei nº 1.079/1950, o autor na verdade pretende, por via inidônea, a suspensão de processo de impeachment contra ele proposto. Assinala inviável o conhecimento da ADPF em relação ao art. 19 da Lei nº 1.079/1950 e, no mérito, argumenta pela improcedência de todos os pedidos deduzidos na exordial.
    O Presidente da República refere inobservado o requisito da subsidiariedade, bem como a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento da ação.
    Manifestação do Advogado-Geral da União pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    O Procurador-Geral da República opina pelo deferimento parcial do pedido cautelar, em parecer assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DA LEI 1.079/1950. PROCESSO DE IMPEACHMENT. GOVERNADOR DE ESTADO. DEFINIÇÃO DO RITO E REGRAS APLICÁVEIS. FILTRAGEM CONSTITUCIONAL. ANÁLISE ABSTRATA. CABIMENTO. SIMETRIA COM O MODELO FEDERAL. UNIFORMIDADE NO TRATAMENTO DA MATÉRIA, SEM DISTINÇÕES LOCAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. ADPF 378-MC. ADEQUAÇÃO À ESFERA ESTADUAL. JUÍZO CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE DA INTERPRETAÇÃO BUSCADA QUANTO AO PRAZO MÁXIMO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE GOVERNADOR. DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL QUE VINCULAM O PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE GOVERNADOR À DISCIPLINA NORMATIVA ESTADUAL. NÃO RECEPÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PARECER PELO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE CAUTELAR.
    1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para o delineamento do rito do processo de impeachment de Governador, a partir do exame da validade atual da lei federal específica que o disciplinou, anterior à Constituição Federal de 1988 (Lei 1.079/1950).
    2. Hão de ser aplicadas ao processo de impeachment de Governador de estado, por simetria, as regras que disciplinam o rito de impeachment de Presidente da República, após a filtragem constitucional promovida pelo STF na ADPF 378-MC, dada a importância de haver uniformidade no tratamento da matéria, e por ser compreensão que prestigia a segurança jurídica.
    3. É adequada e necessária, diante da lacuna legislativa quanto ao prazo máximo de afastamento temporário de Governador, a adoção daquele estabelecido pela Constituição Federal para o Presidente da República submetido a processo de impedimento, de 180 dias (art. 86, 2º).
    4. Tem-se como não recepcionados pela Constituição Federal de 1988, por ofensa à competência privativa da União para dispor sobre crimes de responsabilidade e normas do processo e julgamento correspondentes, dispositivos da Lei federal 1.079/1950 que vinculam o processo de impeachment de Governador à disciplina normativa estadual, em detrimento do estabelecido na lei federal específica aplicável.
    Parecer pelo deferimento parcial do pedido de cautelar, para que (i) sejam suspensos os efeitos da expressão “pela forma que determinar a Constituição do Estado”, constante do caput do art. 78 da Lei 1.079/50; (ii) sejam suspensos os efeitos da expressão “onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores” constante do § 3º do art. 78 da Lei nº 1.079/50; e (iii) seja fixada a interpretação de que, no caso de eventual afastamento do Governador do Estado, aplica-se ao caso o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 86, § 2º, da CF.”
    Relatado o essencial, decido.
    3. A fim de racionalizar a prestação jurisdicional e evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o art. 77-B do Regimento Interno do STF disciplina a distribuição por dependência, ou prevenção, dos processos de controle abstrato de constitucionalidade cujos objetos coincidam total ou parcialmente.
    Suscitada, pela Assembleia Legislativa, a redistribuição do presente feito, por prevenção, ao relator da ADPF 378, impende registrar a alteração da redação do art. 67, § 5º, do RISTF, promovida pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, de modo a excepcionar os casos de prevenção das hipóteses de exclusão da distribuição, ao Ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, de processos com pedido de medida liminar ou outro pedido de caráter urgente, durante os três meses anteriores e o mês posterior a pleito eleitoral.
    Nada obstante, transitada em julgado a decisão proferida na ADPF 378 em 25.08.2016, não gera prevenção para o presente feito, distribuído em 09.9.2020, consabido que a prevenção pressupõe ações em curso, não se cogitando, in casu, da hipótese do art. 70 do RISTF.
    4. Reconheço, de início, a legitimidade ad causam do autor. O art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, reguladora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, confere legitimidade para sua propositura ao universo dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Já a Lei nº 9.868/1999, disciplinadora da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, V, o teor do art. 103, V, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa aos Governadores de Estados para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
    5. Reputo, contudo, inadmissível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor do art. 1º, caput e parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, uma vez que a pretensão nela deduzida não se amolda à via processual objetiva eleita.
    Da leitura dos argumentos expendidos na petição inicial, emerge que a invocada lesão aos preceitos fundamentais invocados visa a transpor para o domínio da jurisdição objetiva originária desta Suprema Corte o exame abstrato da constitucionalidade de legislação federal anterior à Constituição, não se tendo desincumbido, o autor, do ônus de demonstrar a contento a existência de efetiva controvérsia constitucional atual (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999) nem a inexistência de outro meio eficaz de sanar as alegadas lesões a preceitos fundamentais (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).
    A questão da inconstitucionalidade do direito pré-constitucional foi definida, conforme a diretriz jurisprudencial historicamente adotada por esta Casa, como um problema a ser solucionado a partir da aplicação das regras de direito intertemporal – de tal modo que a incompatibilidade superveniente acarreta a simples revogação da norma anterior –, e insuscetível, portanto, de consubstanciar objeto de declaração de inconstitucionalidade pela via da ação direta. Ainda que, segundo essa orientação, não seja tecnicamente viável falar em inconstitucionalidade stricto sensu, mas tão-somente em não-recepção ou revogação, certo é que, se eventualmente persiste aplicação da norma qualificada como disruptiva da nova ordem constitucional, resulta caracterizada a existência da lesão, em face do descumprimento da Lei Maior. E se o preceito desse modo descumprido ostenta a qualidade de fundamental, resta autorizado o acionamento o mecanismo de proteção previsto no art. 102, § 1º, da Lei Maior.
    Assim, na expressa dicção do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” (destaquei). E o fundamento da controvérsia constitucional apto a abrir a via da da ADPF para impugnar lei federal anterior à Constituição há de atender, entre outros, o requisito da demonstração da existência de relevante controvérsia constitucional, o que, no caso, não se verifica.
    6. Ao contrário do que alega o autor no intuito de apontar a existência de controvérsia constitucional, a decisão proferida no julgamento da ADI 5895/RR (Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.9.2019, DJe 15.10.2019) em nada destoa da jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte sobre a matéria.
    Consabido que, sob a égide da Constituição vigente e na esteira da jurisprudência pacífica desta Casa, compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo e julgamento, conforme deflui dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da CF. O art. 85, parágrafo único, da Constituição, em particular, dispõe que os crimes de responsabilidade, assim como as respectivas normas de processo e julgamento, serão objeto de lei especial. Esse singular espaço normativo é, ainda hoje, ocupado pela Lei nº 1.079/1950, elaborada sob a égide da Constituição de 1946, que “define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento”.
    Em diferentes momentos esta Casa manifestou-se no sentido da legitimidade constitucional de dispositivos da Lei nº 1.079/1950, inclusive aqueles relativos ao processo e julgamento, por crimes de responsabilidade, dos Governadores dos Estados. Também já afirmou – admitida a revogação pela EC nº 04/1961, a implantar o governo parlamentarista –, que objeto de repristinação expressa a Lei nº 1.079/1950, pela EC nº 06/1963, quando restabeleceu o sistema presidencialista. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". PROCESSO E JULGAMENTO: SENADO FEDERAL. ACUSAÇÃO: ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEFESA. PROVAS: INSTÂNCIA ONDE DEVEM SER REQUERIDAS. VOTO SECRETO E VOTO EM ABERTO. RECEPÇÃO PELA CF/88 DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. REVOGAÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE PELA EC 4/61. REPRISTINAÇÃO EXPRESSA PELA EC N. 6/63.
    C.F., art. 5º, LV; art. 51, I; art. 52, I; art. 86, "caput", § 1º, II, § 2º; Emenda Constitucional nº 4, de 1961; Emenda Constitucional nº 6, de 1.963. Lei nº 1.079/50, art. 14, art. 23.
    (…)
    V. - Admitindo-se a revogação, pela EC nº 4, de 1961, que instituiu o sistema parlamentar de governo, dos crimes de responsabilidade não tipificados no seu artigo 5º, como fizera a CF/46, art. 89, V a VIII, certo é que a EC nº 6, de 1.963, que revogou a EC nº 4, de 1961, restabeleceu o sistema presidencial instituído pela CF/46, salvo o disposto no seu art. 61 (EC nº 6/63, art. 1º). É dizer: restabelecido tudo quanto constava da CF/46, no tocante ao sistema presidencial de governo, ocorreu repristinação expressa de todo o sistema.” (MS 21.564/DF, Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgamento em 23.9.1992, DJ 27.8.1993)
    Assim, não objeto desde então de nova revogação, tácita ou expressa, por legislação superveniente, a Lei 1.079/50 subsiste em tudo quanto o seu conteúdo não contraria a Constituição de 1988.
    Com base nessa orientação, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1628/SC (Relator Ministro Eros Grau, j. 10.8.2006, DJe 24.11.2006), apreciando impugnação a preceitos da Constituição do Estado de Santa Catarina e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina disciplinadores do processo de impeachment do Governador no âmbito desse ente federado, assentou a competência do tribunal de jurisdição mista previsto no art. 78, § 1º, da Lei nº 1.079/1950 para julgamento do Governador nos crimes de responsabilidade.
    No julgamento da ADI 1890-MC/MA (Relator Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 10.12.1998, DJe 19.9.2003), esclareceu o Tribunal que, nos moldes do art. 77 da Lei nº 1.079/1950, o Governador não poderá ser afastado das suas funções em decorrência da admissibilidade da denúncia, nem poderá ser condenado pela Assembleia, e sim pelo órgão especial de jurisdição mista ali previsto. Na assentada, manifestou-se também a Corte no sentido da recepção dos arts. 75 e 76 da Lei nº 1.076/1950 pela Constituição vigente.
    Ao apreciar o pedido de medida cautelar na ADI nº 1634/SC (Relator Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 17.9.1997, DJe 08.9.2000), a Corte afirmou a exigência do quórum de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, a teor do art. 86, caput, da CF, para decretação da procedência da acusação contra o Governador.
    Mais recentemente (PSV 106/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.4.2015), esta Corte decidiu converter a Súmula 722/STF em enunciado de matiz vinculante, a Súmula Vinculante nº 46, de seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    O verbete consagra exegese do texto constitucional – arts. 22, I e 85, parágrafo único, da CF – que, orientada à preservação da unidade, no seio do Estado Federativo, da competência da União para definir os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo, desvela o interdito da Constituição vigente à edição, pelos Estados-membros e Municípios, de normas inovando sobre a matéria.
    Nessa linha, o Tribunal afirmou em reiteradas ocasiões a inconstitucionalidade de normas análogas em constituições estaduais, consoante mostram os seguintes precedentes: ADI 4.792/ES, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2015); ADI 4.791/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2015); ADI 2.220/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011); ADI 1.628/SC, Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006); ADI 1.879/RO, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 11.3.2005); ADI 2.050/RO, Relator Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 02.4.2004); ADI 2.235-MC/AP, Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 07.5.2000).
    A pacificação da jurisprudência a respeito elide a alegada controvérsia constitucional apta a autorizar, na forma do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999, a admissibilidade da ADPF para que esta Corte se pronuncie novamente – o que é de todo desnecessário – sobre a não recepção da expressão “pela forma que determinar a Constituição do Estado”, constante do art. 78, caput, da Lei nº 1.079/1950 (item b do pedido), da expressão “onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores”, constante do art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950 (item c do pedido) e da expressão “assim o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça” constante do art. 79, caput, da Lei nº 1.079/1950 (item d do pedido).
    7. Finalmente, ao apreciar pedido de medida cautelar na ADPF 378/DF (Relator Ministro Edson Fachin, Redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, j. 17.12.2015, DJe 08.3.2016), esta Suprema Corte debruçou-se detidamente sobre a recepção, pela Constituição de 1988, dos dispositivos da Lei nº 1.079/1950 pertinentes ao impeachment de Presidente da República.
    Na ocasião, foi reconhecido que não mais compete à Câmara dos Deputados processar a acusação apresentada contra o Presidente da República, mas apenas autorizar, pelo voto de dois terços dos seus membros, a instauração do processo pelo Senado Federal (art. 51, I, da CF). Por outro lado, entendeu-se não recepcionada a previsão de dupla deliberação naquela Casa de modo que, considerada a dicção empregada pela Lei nº 1.079/1950, somente para decidir sobre a “procedência da acusação” é exigida a maioria qualificada de dois terços da Assembleia Legislativa, suficiente a maioria absoluta para julgar a admissibilidade da denúncia.
    Nessa esteira, observada a simetria com o modelo federal, foi afastada, na ADI 5895/RR (Relator Ministro Alexandre de Moraes), a alegada invasão de competência legislativa reservada à União e reconhecida a higidez do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no que reproduziu, sem inovar e para fins de sistematização, o conteúdo dos dispositivos pertinentes da Lei nº 1.079/1950, dimensionados pelo que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 378-MC.
    Não configurada, nessas condições, a pretendida controvérsia constitucional sobre a exigência de duas votações com quórum de aprovação de dois terços e sobre a constitucionalidade da expressão “por maioria absoluta”, contida no art. 77, caput, da Lei nº 1.079/1950 (itens a e e do pedido).
    8. No tocante à extensão do direito de defesa, este Supremo Tribunal Federal já assentou, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no julgamento da ADPF 378, que, por exigência do devido processo legal, o acusado, no curso do processo de impeachment, tem a prerrogativa de se manifestar, de modo geral, após a acusação, a afastar o interesse processual no provimento jurisdicional veiculado no item i do pedido. De outra parte, decidiu-se também que, desde que oportunizadas suficientes e razoáveis oportunidades de manifestação à defesa, em ampla instrução processual, resulta atendida a garantia fundamental da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), sequer exigível a apresentação de defesa prévia. Assim dimensionado o tópico por esta Suprema Corte, e observada a simetria com o modelo federal, tampouco aqui (item f do pedido) se vislumbra o atendimento do requisito concernente à demonstração da existência de controvérsia constitucional.
    9. Deflui do precedente firmado no julgamento da ADPF 378, ainda, que somente após deliberação do órgão julgador no sentido de admitir a instauração do processo ficará o acusado afastado das suas funções, pelo prazo de 180 dias. Nessa linha, o Plenário reputou válido, na ADI 5895, o rito de processo e julgamento de Governador por crime de responsabilidade sistematizado, nesses mesmos moldes, no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
    Em 31.8.2020, a medida cautelar requerida na Reclamação nº 42.861, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, foi deferida pelo seu relator, o Ministro Luís Roberto Barroso, para suspender a eficácia do art. 12 do Ato nº 221, de 24.7.2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao entendimento de que, em simetria com o modelo federal, tal como decidido pelo STF na ADPF 378-MC, o Governador do Estado somente poderá ser afastado das suas funções “no momento em que o Tribunal Especial Misto - ao qual compete julgá-lo por crime de responsabilidade – firmar juízo positivo quanto à admissibilidade da denúncia”. Ainda que o objeto específico da aludida reclamação (ato normativo da Mesa Diretora da ALSC) de modo algum se confunda com o objeto do item g do pedido da presente ADPF (art. 77 da Lei nº 1.079/1950), a concessão da medida esvazia o interesse processual.
    10. Pela mesma ratio, uma vez reconhecida a plena eficácia dos arts. 51, I, e 52, I, da Constituição da República, no que definem a possibilidade de o Vice-Presidente da República figurar como sujeito passivo de crime de responsabilidade, inviável, no marco constitucional vigente, ter-se por inaplicável a Lei nº 1.079/1950 a Vice-Governador de Estado, considerada a regra de simetria inscrita no art. 25, caput, da CF, e o próprio princípio republicano, que repudia o exercício de autoridade sem responsabilidade. Reconhecida, ademais, no julgamento da ADI 5895, a validade de norma análoga, tampouco se vislumbra controvérsia constitucional apta a autorizar o conhecimento da ADPF no ponto (item j do pedido).
    11. Postulada (item k do pedido) a fixação de exegese do art. 19 da Lei nº 1.079/1950, observo que, no julgamento da ADPF 378-MC (Relator Ministro Edson Fachin, Redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, j. 17.12.2015, DJe 08.3.2016), este Supremo Tribunal Federal lhe conferiu interpretação conforme o art. 58, caput e § 1º, da Constituição, para assentar a legitimidade da escolha dos representantes dos partidos ou dos blocos pelos líderes partidários na formação da comissão especial, inviável a rediscussão da matéria.
    12. Igualmente contemplada, no referido julgamento, a questão relativa às hipóteses de impedimento e suspensão do Presidente da Casa Legislativa (item l do pedido), no sentido de que o art. 36 da Lei nº 1.079/1950 esgota a matéria, pelo que não há falar em lacuna a ser integrada judicialmente.
    13. Não superam, pois, o óbice do pressuposto processual exigido pelo arts. 1º, parágrafo único, I, os pedidos deduzidos nos itens a, b, c, d, e, f, g, i, j, k e l do pedido.
    14. Noutro giro, os itens h, m e n do pedido esbarram no pressuposto processual negativo previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999.
    O art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial “quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental”. Já o § 1º desse dispositivo é expresso ao assentar que “não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Isso por desempenhar, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no conjunto dos mecanismos de proteção da higidez da ordem constitucional, a específica e excepcional função de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais – ostentem eles ou não a natureza de atos normativos – contrários a um identificável núcleo de preceitos – princípios e regras – tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida.
    Se, de um lado, tal preceito - o art. 4º, § 1º, referido - não descura do caráter objetivo e abstrato da ADPF, a emprestar-lhe efeito vinculante e erga omnes, de outro, tampouco a antepõe a todo o sistema difuso de tutela dos direitos subjetivos de índole constitucional, bem como à competência originária dos Tribunais de Justiça. Ao as